Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE AGRAVO. PRECLUSÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. VERBA SALARIAL. LIBERALIDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA. PERMITIDA. No âmbito recursal, é possível a juntada de documentos novos, mas desde que se destinem a fazer prova de fato ou de direito superveniente à decisão recorrida. Se, ao tempo da apresentação da impugnação à penhora, tais documentos eram acessíveis aos agravantes, opera-se a preclusão consumativa para a juntada nesta instância recursal. Na hipótese em que a parte devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta bancária e em sua conta poupança, nem que tais recursos são essencialmente destinados à sua sobrevivência e ao sustento da família, a constrição deve ser mantida, ainda mais quando evidenciadas sobras de salário, que perdem a garantia legal da impenhorabilidade.